Tribunal: TJDFT
Processo: 0743609-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITO INTEGRATIVO. ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. É possível aplicar o efeito integrativo na parte dispositiva do acórdão para evitar a perpetuação do litígio e proporcionar maior segurança jurídica durante a fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido.